Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-81.2017.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-81.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM ÁREA RURAL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO DE INTERMEDIADORA NA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa imobiliária contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade solidária pela comercialização de lotes em empreendimento irregular (“Loteamento Shallon Condomínio de Recreio”), mantendo-se a condenação solidária com limitação da execução da responsabilidade do Município à forma subsidiária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a atuação ativa da embargante na promoção do loteamento irregular, frente à sentença que reconheceu a existência de licenciamento ambiental e urbanístico e norma municipal sobre “sítios de recreio”;

(ii) saber se caberia limitar a responsabilidade apenas ao proprietário ou empreendedor, afastando a responsabilização da embargante enquanto intermediadora.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição, pois a responsabilização da embargante decorreu de sua efetiva contribuição material e organizada à comercialização do empreendimento irregular, constatada nos autos.

4. A jurisprudência do STJ aplica a responsabilidade objetiva e solidária em matéria ambiental, alcançando todos que, direta ou indiretamente, concorrem para o dano, independentemente da titularidade formal da propriedade.

5. O art. 2o-A da L. no 6.766/1979 não afasta a responsabilidade de agentes intermediadores que atuem de modo determinante para a materialização do parcelamento irregular.

6. Os embargos de declaração não constituem via para rediscussão do mérito, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

7. Quanto ao pré-questionamento, é suficiente a análise da matéria jurídica suscitada, não havendo necessidade de manifestação literal sobre cada dispositivo legal indicado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária por danos ambientais incide sobre todos os que contribuem, de forma direta ou indireta, para a implantação e comercialização de loteamento irregular, ainda que não figurem formalmente como empreendedores ou proprietários.

2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no CPC, art. 1.022.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento
, opostos por
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME
, em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 300378355), o qual, por
unanimidade
, negou provimento aos recursos do Ministério Público e da empresa embargante, e deu parcial provimento ao recurso do Município de Várzea Grande, para limitar a execução de sua responsabilidade solidária à forma subsidiária, nos termos da Súmula 652 do STJ, nos seguintes termos:

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM ZONA RURAL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO CONDICIONADA AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LIMITES DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, impondo aos réus a obrigação de regularizar o “Loteamento Shallon Condomínio de Recreio” e, na hipótese de descumprimento, proceder ao seu desfazimento e à recuperação ambiental da área. Estabeleceu-se responsabilidade solidária entre particulares e o Município.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a regularização do empreendimento deve observar a fração mínima rural de dois hectares, afastando a norma municipal superveniente;

(ii) saber se a empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda – ME deve ser responsabilizada como participante do parcelamento irregular do solo, ou se atuou apenas como intermediadora;

(iii) saber se a responsabilização solidária do Município deve ser limitada à execução subsidiária, conforme jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A sentença condicionou corretamente a regularização do loteamento à obtenção de licenças ambientais e urbanísticas, conforme legislação vigente, sem reconhecer validade automática ao empreendimento.

4. A pretensão ministerial de vincular a regularização do empreendimento à fração mínima de 2 hectares não merece acolhimento, diante da ausência de vício na sentença, que corretamente condicionou a regularização ao licenciamento ambiental e urbanístico nos termos da legislação vigente.

5. A alegação de inconstitucionalidade do art. 30, §2o, da LC Municipal no 4.695/2021 não foi enfrentada, por não ser objeto de deliberação neste grau.

6. A empresa Golden contribuiu ativamente para a promoção e comercialização do loteamento irregular, sendo legítima sua responsabilização solidária.

7. A responsabilidade do Município deve observar os contornos da Súmula 652/STJ, sendo sua execução subsidiária, na qualidade de devedor-reserva, diante da ausência de conduta comissiva e da atuação principal dos particulares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda – ME desprovido. Recurso do Município de Várzea Grande parcialmente provido, para que a execução de sua responsabilidade solidária ocorra de forma subsidiária.

Tese de julgamento:

1. A regularização de parcelamento irregular do solo rural pode ser condicionada à obtenção de licenciamento ambiental e urbanístico, nos termos da legislação vigente, quando ausente análise judicial quanto à validade da norma municipal que disciplina a fração mínima da área.

2. Responde solidariamente por parcelamento irregular do solo aquele que atua na promoção e comercialização do loteamento, ainda que indiretamente.

3. A responsabilidade solidária do ente público em ações civis públicas ambientais é executável de forma subsidiária, quando a conduta danosa decorre de ação comissiva de particulares.”

A
embargante
alega, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em
contradição
, ao afirmar que ela teria contribuído ativamente para a promoção e comercialização do loteamento irregular, contrariando
pontos incontroversos reconhecidos na sentença de primeiro grau
, a qual, segundo sustenta, reconheceu a existência de licenças ambientais e urbanísticas e de
previsão legal para a implantação de “sítios de recreio” ou “chácaras de lazer”
, nos moldes da Lei Complementar Municipal n. 4.695/2021.

Defende, ainda, que sua atuação teria se restringido à
mera intermediação contratual
, sem qualquer ingerência na implantação ou regularização do empreendimento, não sendo proprietária do imóvel tampouco responsável técnica ou legal pelo parcelamento do solo. Com base no
art. 2o-A da Lei n. 6.766/1979
e na legislação municipal aplicável, sustenta que a
responsabilidade por danos ambientais recai sobre o proprietário ou o empreendedor
, não podendo ser estendida à imobiliária que atua apenas como intermediadora.

Aduz, por fim, que o acórdão embargado
não teria se manifestado de forma suficiente e coesa
quanto à distinção entre os papéis dos diversos envolvidos na cadeia de comercialização e implantação do loteamento, resultando em
atribuição de responsabilidade sem respaldo fático ou jurídico
, o que ensejaria sua reforma. Requer, também, a apreciação explícita das matérias suscitadas,
para fins de pré-questionamento
, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas
contrarrazões
, pugna pelo
não acolhimento dos embargos
, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão embargado enfrentou de forma
clara, coerente e fundamentada
todas as questões pertinentes, especialmente no que se refere à
responsabilidade solidária da embargante
, cuja
atuação foi considerada relevante na promoção e comercialização do loteamento irregular
, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

O Município de Várzea Grande, por sua vez,
ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público
, requerendo igualmente o
desprovimento
dos embargos.

Certificou-se, ainda, nos autos, a
inércia dos demais embargados
, João Batista da Silva e CIJ Imóveis Ltda. – EPP, quanto à apresentação de contrarrazões, tendo decorrido o prazo legal, conforme
certidão ID 309564861, datada de 25 de agosto de 2025
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração opostos por Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME
, em face do v.
acórdão que, ao julgar a apelação interposta nos autos da Ação Civil Pública
, negou provimento ao seu recurso, mantendo a sua
responsabilidade solidária
pelas irregularidades constatadas na implantação e comercialização do empreendimento denominado
“Loteamento Shallon Condomínio de Recreio”
, localizado na zona rural do Município de Várzea Grande.

Sustenta a embargante a existência de
contradição relevante
no julgado, porquanto, ao afirmar que a Golden teria contribuído
ativamente para a promoção e comercialização do loteamento irregular
, a decisão colegiada
teria se afastado de premissas fáticas consideradas incontroversas
na sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a existência de
licenciamento ambiental e urbanístico válido
, bem como a previsão legal para a modalidade de parcelamento urbano denominada
“sítios de recreio”
, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 4.695/2021.

Aduz, ainda, que sua atuação se restringiu à
mera intermediação de vendas
, sem responsabilidade pela regularização, implantação ou titularidade do imóvel objeto da ação. Invoca, para tanto, o
art. 2o-A da Lei Federal no 6.766/1979
e a legislação municipal correlata, argumentando que tais dispositivos
atribuem a responsabilidade jurídica exclusivamente ao proprietário ou empreendedor do loteamento
. Por fim, pleiteia a apreciação expressa das matérias suscitadas
para fins de pré-questionamento
, visando viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a embargante não tem razão quanto à alegada contradição no acórdão embargado.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que
não há qualquer incongruência interna entre a fundamentação e o dispositivo
, tampouco dissociação lógica com os elementos constantes do processo.

Com efeito, a responsabilização solidária da embargante não se deu com fundamento apenas em presunções genéricas ou em sua simples qualidade de intermediadora.

Ao contrário do que quer fazer crer, o colegiado reconheceu,
com base em prova documental constante dos autos
, que a Golden atuou de forma
efetiva e estruturada na promoção comercial do loteamento irregular
, contribuindo materialmente para sua viabilização e difusão perante o mercado consumidor.

Destacou-se, inclusive, que sua atuação foi
essencial para o sucesso da ocupação irregular
, uma vez que assumiu papel ativo na comercialização dos lotes, viabilizando juridicamente e materialmente a alienação de parcelas de terreno situadas em área carente de regularização fundiária e ambiental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que,
em matéria de responsabilidade por dano ambiental, o regime aplicável é o da responsabilidade objetiva, pautada na teoria do risco integral
, sendo irrelevante o grau de culpa ou a titularidade formal da propriedade, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

Nesse sentido, todos os agentes que,
direta ou indiretamente
, tenham concorrido para a degradação ambiental ou para a implantação de parcelamento irregular do solo, podem ser responsabilizados solidariamente, independentemente de terem figurado formalmente como loteadores ou empreendedores.

Tal compreensão está consagrada não apenas na Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu art. 14, § 1o, como também em reiterados precedentes desta Corte e do STJ, inclusive no bojo de recursos repetitivos, que consolidaram o entendimento de que
a solidariedade na responsabilização ambiental alcança todos aqueles que contribuíram para a prática lesiva
, inclusive profissionais liberais, corretores, empresas de fachada, intermediadoras, entre outros.

Assim, o fato de a sentença ter reconhecido a existência de determinadas licenças ambientais ou a posterior previsão legal de “sítios de recreio”
não exime de responsabilidade os agentes que atuaram previamente à regularização, especialmente quando sua conduta concorreu para o adensamento populacional e parcelamento indevido da gleba rural, à revelia da legislação então vigente.

Não prospera, igualmente, a tese de que o acórdão embargado teria deixado de analisar de forma suficiente o papel da embargante no contexto fático e normativo.

A fundamentação é clara ao distinguir
a atuação meramente eventual ou tangencial
daquela que
integra o ciclo de produção do dano
, como é o caso da empresa embargante. A menção expressa à sua responsabilidade se deu à luz dos elementos probatórios produzidos nos autos, que indicaram a sua
participação reiterada, organizada e comercialmente estruturada
na alienação de lotes em área irregular.

O fato de a embargante não ser formalmente proprietária do imóvel
não impede o reconhecimento de sua atuação como agente causador do dano
, à luz da
interpretação teleológica e sistemática da legislação ambiental e urbanística
.

O art. 2o-A da Lei no 6.766/1979, invocado pela embargante,
não exclui a responsabilização de outros agentes que, mesmo não enquadrados como "empreendedores formais", participam da materialização do parcelamento irregular
.

Assim, não prospera a tese de que o acórdão embargado teria deixado de analisar de forma suficiente o papel da embargante no contexto fático e normativo.

Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração de provas
, salvo nas hipóteses excepcionais em que o próprio vício apontado compromete a lógica do julgado.

No caso concreto, verifica-se que a embargante
busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão
, tentando reverter a conclusão acerca de sua responsabilidade solidária, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de qualquer dos vícios formais previstos no referido dispositivo legal.

Quanto ao pleito de pré-questionamento, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais indicados pela parte
, mas apenas a
enfrentar adequadamente a matéria jurídica deduzida
, o que foi devidamente observado no presente caso.

De todo modo, para fins de prequestionamento e sem que isso represente juízo de retratação, anota-se que a presente decisão considera devidamente examinados os artigos 1.022 do CPC, 2o-A da Lei 6.766/1979, 14, §1o, da Lei 6.938/1981, bem como os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da função social da propriedade e da proteção ambiental.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração
, mantendo
íntegro o acórdão embargado
, por inexistirem os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025